Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige lesão concreta ou dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
3. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese de condenação por porte ilegal de armas.
4. Recurso conhecido e desprovido.